Tribunal: TJDFT
Processo: 0016588-14.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA NA SEGUNDA FASE. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que há prova produzida em Juízo capaz de corroborar os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, no sentido de que o acusado transportava uma arma de fogo em seu veículo, tendo o objeto sido arremessado pela janela durante fuga policial.
2. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. Na espécie, contudo, o fato de a arma de fogo estar municiada é inerente ao tipo penal do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial.
3. A jurisprudência admite a utilização de condenações definitiva anteriores para justificar a avaliação desfavorável dos antecedentes, além da incidência da agravante da reincidência, desde que não configurado o bis in idem.
4. A multirreincidência do acusado permite a adoção de fração superior à de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.
5. A pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios adotados para fixação da pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, excluir a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, reduzindo a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial semiaberto.